Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729480-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA LUDOVICO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel da Silva Ludovico Souza contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0712508-71.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal custeie o seu transporte a Barretos - SP para a realização do tratamento de que necessita (terapia com Lutércio e acompanhamento clínico no Hospital de Amor em Barretos/SP) ou custeie o tratamento na rede privada, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 204485793 – origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GABRIEL DA SILVA LUDOVICO SOUZA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE TERAPIA COM LUTÉCIO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO NO HOSPITAL DO AMOR BARRETOS. Narra a parte autora que (I) foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DOS NERVOS PERIFERICOS E DO SISTEMA NERVOSO AUTONOMO — PARAGANGLIOMA METASTÁSTICO (CID: C47) ao 13 (treze) anos de idade; (II) após atingir a maioridade, o seguiu com o tratamento no âmbito ainda do HUB e também doravante junto ao Hospital de Base de Brasília o que ocasionou a mudança do tratamento oncológico de Terapia com MIBG para Terapia com Lutécio, e, com isso, foi encaminhado pelo HMIB para receber o tratamento no Hospital do Amor Barretos, localizado em São Paulo; (III) já realizou, por meio do programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), a Terapia com Lutécio no Hospital do Amor Barretos, recebendo a primeira dose em 28/05/2024, de uma programação inicial de quatro doses; (IV) apresentou evolução satisfatória, tendo já sido deferidos anteriormente os custeios das passagens de ida e volta; (V) nos relatórios médicos, consta que o autor necessita novamente do programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para viabilizar a continuidade da Terapia com Lutécio no Hospital do Amor Barretos, visto que no exame pós-terapia foi observada boa concentração do agente nos sítios das lesões; (VI) o tratamento de Terapia com Lutécio no Hospital do Amor Barretos está agendado para 23/07/2024 e foi devidamente solicitado, conforme documentação; (VII) está em acompanhamento desde 2013 no Hospital Barretos devido ao seu quadro clinico atual e, sempre, recebendo o apoio do demandado para custo de deslocamento para o seu regular tratamento; (VIII) o Hospital Barretos está fornecendo o tratamento médico de forma gratuita; (IX) a médica assistente, dra. Nayara Rosina Chaves, CRM-DF no 24.686), com atuação no Hospital de Base de Brasília, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PARA TRATAMENTO DE TERAPIA COM LUTÉCIO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO NO HOSPITAL DO AMOR BARRETOS), visto que, não possui condições de se deslocar com recursos próprios; (X) a rede pública de saúde local não fornece o tratamento fundamental e imprescindível para a preservação da sua vida e saúde, visto que a enfermidade que o fragiliza é de natureza rara. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal; e Lei Federal no 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais: Atribui à causa o valor deR$ 600,00 (seiscentos reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. I_DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1_ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o DISTRITO FEDERAL; (II) trata-se de tratamento com uso de fármaco não padronizado pelo SUS; e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de manter o fornecimento dos benefícios do tratamento fora de casa a fim de viabilizar a continuação da terapia Lutécio Octreotato, tratamento não contemplado pelo SUS e que lhe é fornecido pelo Hospital de Amor de Barretos-SP, onde realiza tratamento há mais de 10 (dez) anos. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Outrossim, consoante o teor do documento ID 202178777, pág. 14, subscrito pela médica otorrinolaringologista Beatriz Gonzales de Araujo, o benefício do TFD é concedido apenas para procedimentos oferecidos pelo SUS, o que não inclui o tratamento pleiteado pela parte autora. De outro lado, no mencionado documento, ID 202178777, pág. 14, subscrito no dia 16/05/2024, foi autorizado a emissão de passagens para a próxima consulta, não havendo, desse modo, risco de haver imediata interrupção do tratamento. Além disso, não restou evidenciado risco de morte da parte autora, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao DISTIRTO FEDERAL o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2_ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3_ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5_ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6_ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1_ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2_ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7_ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8_ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9_ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10_ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11_ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 202178771, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14_Altere-se o assunto para não padronizado.” Em síntese, narra o Agravante que foi diagnosticado com neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo – paraganglioma metatástico (CID10: C47) e realiza, há 10 anos, tratamento fora do domicílio (TFD), no Hospital de Amor situado em Barretos/SP. Destaca que o tratamento realizado no referido hospital, com lutécio-octreotato, não está disponível na rede pública de saúde do Distrito Federal, nem estão disponíveis os exames e demais medicações necessárias ao seu tratamento, razão de ter sido encaminhado pela equipe médica do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) para o Hospital de Amor, em Barretos/SP. Enfatiza que o benefício do tratamento fora do domicílio (TFD) foi deferido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 5.7.2023, após reconhecer a falta de meios para realizar o tratamento médico na rede pública ou contratada da SES/DF. Salienta que, em 16.5.2024, a Secretaria de Saúde do DF suspendeu o benefício, sob o fundamento de que o tratamento realizado pelo Agravante não foi incorporado ao SUS e era adquirido pelo serviço assistente em caráter experimental. Destaca que a decisão de suspender o benefício concedido ao Agravante comprometerá a continuidade do seu tratamento, considerando que a infusão da próxima dose do medicamento está prevista para o dia 23.7.2024. Aduz que a conduta suspender o benefício do TFD durante a realização do tratamento, sob o argumento de que não está incorporada ao SUS, viola os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade, além de configurar comportamento contraditório, pois, ao tempo da concessão do benefício, já não era incorporada. Ressalta que a próxima dose da medicação está agendada para o dia 23.7.2024 e que a negativa de custeio do transporte inviabilizará a continuidade do tratamento, dado que sua família não tem condições de custear as passagens. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, até o dia 22.7.2024, meios para o tratamento fora do domicílio (tratamento de terapia com lutécio e acompanhamento clínico no Hospital de Amor em Barretos/SP), mediante custeio do deslocamento do Agravante, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, até o dia 22.7.2024, o tratamento fora do domicílio (tratamento de terapia com lutécio e acompanhamento clínico no Hospital de Amor em Barretos/SP), mediante o custeio do deslocamento do Agravante, nos termos da prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos do Agravante e evidencio risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação da tutela recursal. O fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi a informação constante do documento Id. 202178777 - pág. 14, subscrito pela médica otorrinolaringologista Beatriz Gonzales de Araújo, de que o benefício do TFD é concedido apenas para procedimentos oferecidos pelo SUS, o que não incluiria o tratamento a que é submetido o Agravante no Hospital de Amor, em Barretos/SP. Sucede que, em consulta ao Manual Distrital de Tratamento Fora de Domicílio – TFD – Distrito Federal, disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (https://www.saude.df.gov.br/tratamento-fora-do-domicilio), não há vedação à concessão do benefício de tratamento fora de domicílio para usuários em terapia não incorporada em atos normativos do SUS (não padronizados). Ressalta-se, inclusive, que na lista de requisitos para a concessão do benefício, disponibilizada no sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atualizado em 11.7.2024, às 14h21, são exigidas, apenas I) a apresentação de laudo do médico-assistente que exerça suas funções em hospitais da rede pública de atendimento do DF, II) apresentação de comprovante de domicílio no DF em formulário expedido pela gerência de tratamento fora de domicílio; e III) a entrega de cópias de exames relacionados com a patologia, nada havendo sobre a padronização do tratamento pelo SUS. O Hospital de Amor, anteriormente chamado Hospital de Câncer de Barretos, é filantrópico, referência no tratamento do câncer e que oferece atendimento gratuito e de excelência a pacientes oncológicos de todo o país. Ao menos em sede de cognição sumária, a negativa de custeio do deslocamento do Agravante para o tratamento no referido hospital, sob a justificativa de que a terapia oferecida ao paciente não está incorporada aos procedimentos do SUS, mesmo que tal exigência não esteja prevista no normativo que regula o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no âmbito do Distrito Federal, viola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o direito à saúde, constitucionalmente a todos garantido (arts. 6o, caput, e 196, caput, ambos da Constituição Federal). Ademais, nos termos do artigo 23, § 2o, do Manual Distrital de Tratamento Fora de Domicílio – TFD – Distrito Federal, antes do desligamento de paciente de TFD, a Comissão Médica deverá requerer e analisar manifestação dos setores assistenciais competentes da SAIS, na Administração Central da SES/DF, incluindo as Referências Técnicas Distritais (RTD) da especialidade. Consoante o artigo 24 do referido manual, o desligamento do paciente por decisão da CERAC, sem observância do procedimento acima mencionado, somente pode ocorrer em casos de reiterada ausência de prestação de contas, mudança de endereço ou fraude. Na espécie, conforme informado no documento Id. 202178777 - pág. 14, subscrito pela médica otorrinolaringologista Beatriz Gonzales de Araújo, a suspensão do benefício de TFD do Agravante ocorreu “após re-análise do processo e reunião com a gerência da CERAC e DIRAAH na data de 15.5.2024”, em razão de o tratamento com Lutécio Octreotato não ser contemplado pelo SUS e ser adquirido pelo próprio serviço assistente em caráter experimental. Assim, considerando que a suspensão do benefício concedido ao Agravante se deu por ato da CERAC, sem prévia manifestação dos setores técnicos da especialidade médica relacionada à moléstia do paciente, tenho, ao menos a priori, que não foi observado o regular procedimento para o desligamento do beneficiário em TFD. Nesse ponto, destaco que, embora seja incontroverso que a Administração, no exercício do poder de autotutela, possa rever seus atos administrativos, é imprescindível que a revisão seja precedida do devido processo legal e do contraditório, especialmente se há restrição de direitos, como ocorre no caso dos autos. Por fim, considero suficientemente demonstrada a imprescindibilidade do tratamento ofertado pelo Hospital de Amor, em Barretos/SP, para controle da grave moléstia que acomete o Agravante; a inexistência de meios para realização do tratamento médico em questão na rede pública ou contratada da SES/DF (Id. 202178777 – págs. 2-5 e Id. 202178777 – p. 7); bem como o fato de o Agravante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não dispor de recursos para arcar com as despesas da viagem. Há, portanto, fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado em custear as despesas de deslocamento do paciente até o Hospital de Barretos/SP suprime a única possibilidade de tratamento para a doença que o acomete, pois tem quadro clínico extremamente grave. Assim, verificada a plausibilidade do direito vindicado e considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista o seu estado de saúde e a iminência da realização da próxima etapa do tratamento a que é submetido no Hospital de Barretos, programada para o dia 23/7/2024, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que mantenha o Agravante como beneficiário do Tratamento Fora de Domicílio – TFD e custeie suas despesas de deslocamento para a realização de tratamento (terapia com lutécio e acompanhamento clínico no Hospital de Amor em Barretos/SP). Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora